Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO SNE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrente alega a nulidade do auto de infração ao art. 165-A do CTB, pois (i) não teria recebido a notificação para apresentação do recurso administrativo; e (ii) teria ocorrido a prescrição intercorrente. A sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ilegitimidade passiva do DER. No mérito, (ii) a nulidade do auto de infração YE01502058, em razão da ausência de notificação para apresentação do recurso administrativo e (iii) a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O DER/DF foi o órgão autuador do auto de infração discutido nos autos e, por isso, detém legitimidade para ocupar o polo passivo quando se discute eventual nulidade. Preliminar rejeitada.
4. Conforme o art. 24, § 1o, inciso III, da Resolução CONTRAN no 723/2018, o prazo prescricional da pretensão relativa à penalidade de suspensão do direito de dirigir tem início no dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa, ou seja, em 11/08/2023, quando foi feita a comunicação ao DETRAN/DF. No dia 22/10/2024, houve a notificação de instauração do processo, interrompendo-se a prescrição. Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal da prescrição da pretensão punitiva.
5. Tampouco ocorreu a prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não ficou injustificadamente paralisado por período superior a 3 anos.
6. O autor/recorrente aderiu voluntariamente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE em 18/9/2020. A Resolução CONTRAN no 931/2022 estabelece que a adesão ao sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.